Tribunal: TJES
Processo: 0007759-41.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007759-41.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA MENDES FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. A defesa requer a absolvição, alegando inexistência de provas de materialidade e autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
, bem como o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação; e (ii) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva decorre do transcurso de mais de quatro anos entre a data da revogação da suspensão condicional do processo (21/08/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/11/2023), considerando que a pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. O defensor dativo atuante na origem apresentou as razões recursais, justificando a fixação de honorários advocatícios custeados pelo Estado, de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e o princípio da proporcionalidade. Em observância à baixa complexidade da causa e ao zelo profissional, fixa-se a verba honorária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

5. A tabela da OAB e o Decreto Estadual 2821-R/2011 não vinculam o Judiciário, que deve considerar a razoabilidade na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109 do Código Penal, considerando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma legal.

2. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMARA MENDES FARIA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula a absolvição da apelante devido à inexistência de provas da materialidade e da autoria do crime, com a consequente aplicação do princípio

in dubio pro reo.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 11059930), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (Id. 11180478), requerendo a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Decreto nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMARA MENDES FARIA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula a absolvição da apelante devido à inexistência de provas da materialidade e da autoria do crime, com a consequente aplicação do princípio

in dubio pro reo.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 180,

caput
,

do Código Penal, narrando que, em março de 2015, a acusada recebeu em proveito próprio um 01 (um) aparelho celular do seu ex-companheiro Alexandre Santos Silva, sabendo ser produto de crime.

Consoante a inicial acusatória, no início do mês de março de 2015, Alexandre recebeu de um terceiro conhecido pelo nome de Márcio diversos aparelhos celulares novos sem a devida nota fiscal, com a finalidade de vendê-los.

Consta, ainda, que a denunciada ganhou de Alexandre 01 (um) aparelho celular Nokia Lumia, modelo 630 DUA, cor preta, sabendo que se tratava de produto de crime, e ainda assim vendeu o mencionado aparelho para Ariclene Lacerda Mendonça, com quem teve um curto relacionamento.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A despeito dos argumentos da apelante, em atenção aos autos, verifico que a fixação da pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, na sentença condenatória, ensejou a incidência da causa extintiva da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retrativa, consoante o disposto no § 1º do art. 110, do Código Penal.

No caso, a pena fixada (01 ano de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em março de 2015, e a denúncia fora recebida em 14/04/2016 (vol. 001, parte 01, pp. 07/08).

O feito permaneceu suspenso por 02 (dois) anos, a partir do dia 05/09/2016 (vol. 001, parte 01, p. 28), em razão da aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95.

Em 22/05/2019, o Ministério Público pleiteou a revogação da suspensão condicional do processo (vol. 001, parte 01, p. 40), alegando que a acusada deixou de comparecer em Juízo desde abril de 2018, não tendo apresentado justificativa para o não cumprimento das condições e, ainda, tendo se mudado sem comunicar seu novo endereço.

Desse modo, em 21/08/2019, a suspensão condicional do processo fora revogada (vol. 001, parte 01, p. 42) e, apenas em 27/11/2023, fora proferida sentença condenatória (vol. 001, parte 02, p. 71/74).

Como se percebe, entre a data da revogação do
sursis
processual e a data da prolação da sentença condenatória transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$400,00 (quatrocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459, na importância de R$400,00 (quatrocentos reais) e, de ofício,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.